Tribunal: TJMT
Processo: 1022109-71.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022109-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), ESTEVAO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 046.891.561-31 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE CARNEIRO VAZ DA SILVA - CPF: 063.448.321-85 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ALINE CARNEIRO VAZ DA SILVA - CPF: 063.448.321-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME TRÁFICO DE DROGAS E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. SOBRELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA DIANTE DAS AMEAÇAS CONTRA A VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. É inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a análise da tese de negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fáticos probatórios, de modo que, para a constrição cautelar, basta a presença de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

02
.
In casu
, a ordem pública se encontra abalada em razão da gravidade concreta do delito de lesão corporal contra a mulher, pois o paciente
teria agredido a vítima – menor de idade e grávida na data dos fatos –, inclusive com o uso de uma mangueira, além de ter sido flagrado na posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, o que indica a periculosidade social e autoriza a custódia preventiva.

03. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que decretou a prisão preventiva do paciente
Estevão Rocha de Oliveira
.

Em resumo, o paciente, na data de 26/07/2024, teria praticado os delitos de lesão corporal contra a sua companheira e tráfico de drogas, este consistente na posse de 965g de substância análoga à maconha, 102 pinos de substância análoga à cocaína e 01 invólucro de substância análoga à pasta base (id. 232380682).

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar com fundamento na aplicação da lei penal, em decorrência das ameaças contra a vítima e na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

Irresignado, o impetrante sustenta a negativa de autoria do paciente em relação ao delito de lesão corporal contra mulher, o que, a seu ver, afastaria o
fumus comissi delicti
.

Ademais, destaca a inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular para decretar a prisão preventiva, pois as razões são genéricas e não demonstram a necessidade de acautelar a aplicação da lei penal e a ordem pública. Ainda, dispõe que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, de forma que inexistiria
periculum libertatis
.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 232854661).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 235700158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 235955193).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 27/07/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese,
dos delitos de tráfico de drogas e lesão corporal contra a mulher, previstos nos artigos 33 da Lei n. 11.343/2006 e 129, § 13º, do Código Penal.

Ressai da decisão vergastada que, na data dos fatos, o paciente agrediu, em tese, a sua companheira com “
um fio de carregador de celular nas costas e com uma mangueira nas pernas, dizendo que iria ensinar a declarante como se bate em alguém
”. Ademais, consta que a vítima “
por estar grávida, se refugiou no banheiro
”, porém “
o conduzido arrombou a porta
” e “
continuou agredindo a declarante
” (id. 232380682).

Posteriormente, os agentes da Polícia Militar foram até o local em que o paciente se encontrava e encontraram, na sua posse, “
01 tablete de 965 gramas de substância análoga a maconha, 102 pinos de substância análoga a cocaína, 01 pistola beeman de ar comprimido de cor preta e 01 invólucros de substância análoga à pasta base
” (id. 232380690).

Diante dessas circunstâncias, o paciente foi preso em flagrante delito e, após homologar a prisão, o Juízo de origem decretou a medida segregatícia com fundamento na aplicação da lei penal, em decorrência das ameaças contra a vítima e para garantir da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, conforme se observa:

[...] “
Imperioso destacar que, sendo a vítima das agressões menor de idade, a norma de regência atinente à violência contra a criança ou adolescente, prevê no art. 21, III da Lei nº 14.344/2022 a possibilidade de determinação da prisão preventiva do agressor quando houver suficientes indícios de ameaça, o que ocorreu no caso dos autos e relatado pelos próprios policiais militares que efetivaram a prisão
[...] Essas conjunturas são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.
Notadamente o somatório de infrações penais dão guarida ao entendimento de que a conversão do flagrante em prisão preventiva é a conduta escorreita neste momento, pois houve o cometimento de atitudes que ferem gravemente a sociedade como um todo: violência doméstica contra a criança ou adolescente (tendo em vista que a vítima é menor de idade), além do tráfico de drogas, questão de segurança e saúde pública e que merece uma reprimenda à altura
.
Em que pese os atributos pessoais do flagrado (réu primário, residência informada e que possui vínculo empregatício), as ocorrências delineadas nos autos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto do flagrado, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves
” [...]
(id. 232380682).

Pois bem.

Acerca da negativa de autoria, por se tratar de tese que demandaria a análise de extenso acervo fático probatório, tal argumento é incompatível com o procedimento do
habeas corpus
, de modo que deverá ser apurado durante o curso do feito originário, após regular instrução processual (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Todavia, não obstante os argumentos expostos nesta impetração, infere-se que há indícios suficientes para constatar a prática do delito de lesão corporal contra a mulher.

Conforme exposto pela ofendida, o paciente a agrediu “
com um fio de carregador de celular nas costas e com uma mangueira nas pernas, dizendo que iria ensinar a declarante como se bate em alguém (...) que a declarante se trancou em casa, mas o conduzido arrombou a porta; que por estar grávida, a declarante se refugiou no banheiro; que o conduzido afirmou que o bebê que a declarante está esperando não é dele e disse que o bebê que se foda; que o conduzido ainda disse que mesmo que o filho que a declarante está esperando seja dele, que não se importa que ele morra, e assim continuou agredindo a declarante
” (id. 232380682).

Desse modo, nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar, as manifestações da ofendida recebem considerável ênfase, pois
“em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais
” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Logo, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública.

Isso porque os fundamentos consignados pelo Juízo singular evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, o qual, inicialmente, teria agredido a sua companheira com um fio de carregador e uma mangueira, e, após esta se refugiar no banheiro, “
o suspeito arrombou a porta
”, a fim de prosseguir com os ataques.

Ainda, ressalta-se o fato de que a vítima era menor de idade (17 anos) e se encontrava grávida na data dos fatos, o que sobreleva a gravidade concreta da conduta e revela o elevado grau de periculosidade do agente, o que constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 193.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

Outrossim, conforme exposto pelo Juízo de origem, na espécie se aplica a norma atinente à violência contra a criança ou adolescente, nos termos da Lei n. 14.344/2022, cujo artigo 21, inciso III, dispõe que o juiz poderá aplicar, quando necessária, a prisão preventiva do agressor “
quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente vítima
”, o que se verifica na espécie diante do depoimento da vítima, a qual manifestou que “
durante

a confecção do Boletim de Ocorrência, o conduzido Estevão ameaçou a declarante na presença dos policiais, dizendo que após sair da cadeia irá acertar as contas com a mesma
” (id. 232380682).

Ademais, no que tange à periculosidade social do agente, ressai dos autos a apreensão de “
01 tablete de 965 gramas de substância análoga à maconha, 102 pinos de substancia análoga à cocaína, 01 pistola beeman de ar comprimido de cor preta e 01 invólucros de substância análoga à pasta base
” (id. 232380682).

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a variedade e a sobrelevada quantidade de drogas apreendidas são capazes de subsidiar a periculosidade social do paciente (AgRg no RHC n. 195.837/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Diante do exposto, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à aplicação da lei penal, como sustenta o impetrante, esses argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública e em decorrência da ameaça proferida contra a vítima.

Portanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que estes fatores “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Dessa forma, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024